Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603134-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/11/2023
Número: 0603134-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - LUCIANO EGIDIO PALAGANO -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO EGIDIO PALAGANO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LUCIANO EGIDIO PALAGANO (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43769596
20/11/2023
20:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.846

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603134-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO EGIDIO PALAGANO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: LUCIANO EGIDIO PALAGANO
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
E S T A D U A L . A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
TRÊS (03) DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA
D E P R E J U Í Z O À A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. DESPESAS COM
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHAS - FEFC. CONTRATOS
QUE APRESENTAM A DESCRIÇÃO
B R E V E
D A S
A T I V I D A D E S .
INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
ACEITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
VALOR DE MERCADO DO SERVIÇO.
C O M P A R A Ç Ã O C O M O U T R A S
PRESTAÇÕES DE CONTAS. SERVIÇOS
E
V A L O R E S
A N Á L O G O S .
POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE
SUPERADA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

Num. 43769596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41

2. A apresentação das contas finais com
três (03) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

3. Os contratos firmados entre o
Prestador das Contas e os prestadores
de serviços que descrevem, ainda que
de forma breve, as suas funções na
campanha são suficientes, quando não
exigidos outros documentos pelo Setor
Técnico das Cortes Eleitorais, para
demonstrar a regularidade no uso de
recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC.

4. A demonstração da existência de
outras contratações no mesmo ciclo
eleitoral, para funções análogas e por
custo similar, é suficiente para
demonstrar a estimativa de mercado dos
serviços contratados.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUCIANO EGÍDIO
PALAGANO, candidato a deputado estadual, pelo Partido Socialismo e Liberdade -
PSOL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130523) e das contas finais
(ID 43372593).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43436111), não houve impugnação (ID 43453060).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
Num. 43769596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41

(ID 43715687).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
apresentação intempestiva da prestação de contas final (item 1.1); e b) realização de 02
(dois) gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC, contrariando os arts.
35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 7).

Intimado o Prestador da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43715848), houve a apresentação da petição id. 43729755, na qual se
argumenta, quanto à contratação de Maria Luane Martins de Ramos que "cláusula 1ª do
contrato descreve que o objeto do contrato é a prestação de serviços de cabo eleitoral e
coordenação municipal para a campanha eleitoral. Ainda, a cláusula 2ª, prevê trabalhos
em qualquer horário ou período, distribuindo material de campanha, pedir votos e
organizar equipes de panfletagem" e, em relação a contratação de André Kosloski, que "
conforme consta da cláusula 2ª do contrato (id 43672662), a descrição prevê tarefas e
atividades a em qualquer turno de trabalho, manhã, tarde e noite, pedir votos, dirigir
veículo a serviço da campanha, organização de agenda e coordenadoria geral de
campanha", pugnando, ao final, pela aprovação das contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pela desaprovação das
contas em razão da irregularidade no uso de recursos públicos, apontando que houve
mácula de 47,25% do total de despesas da campanha (ID 43736310).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
Num. 43769596 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41

isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Apresentação intempestiva da prestação de contas final (item 1.1);

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) .

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico (id 43715687), o candidato prestou as
contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03 dias após o
prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Num. 43769596 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.II. Realização de 02 (dois) gastos eleitorais custeados com recursos
públicos do FEFC, contrariando os arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (item 7):

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da irregularidade:

"Houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC para o prestador de contas, no valor
financeiro de R$ 22.218,00 (vinte e dois mil e duzentos e dezoito reais). ]

Constou do Parecer de Diligências que foram identificadas inconsistências,
descritas em tabela detalhada, em 07 (sete) gastos eleitorais custeados com
recursos públicos do FEFC, contrariando os arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e
60, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pelo candidato foi juntada diretamente no PJe a seguinte documentação:

Num. 43769596 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41

Relativamente à fornecedora MARIA LUANE MARTINS DE RAMOS, verifica-
se que o instrumento contratual não possui descrição do objeto contratado
(especificação das atividades executadas na campanha).

Relativamente ao fornecedor ANDRÉ KOSLOSKI, verifica-se não constar o
seguinte: 1) descrição do objeto contratado (especificação das atividades
executadas na campanha); e, 2) justificativa do preço conforme praticado no
mercado.

Inconsistências mantidas com relação aos gastos eleitorais registrados
perante a fornecedora MARIA LUANE MARTINS DE RAMOS e ANDRÉ
KOSLOSKI, os quais somam o montante total de R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais)."

A seu turno, o Prestador das Contas sustentou que:

"“Relativamente à fornecedora MARIA LUANE MARTINS DE RAMOS,
verifica-se que o instrumento contratual não possui descrição do objeto
contratado (especificação das atividades executadas na campanha).”

Manifestação: A cláusula 1ª do contrato descreve que o objeto do contrato é a
prestação de serviços de cabo eleitoral e coordenação municipal para a
campanha eleitoral. Ainda, a cláusula 2ª, prevê trabalhos em qualquer horário
ou período, distribuindo material de campanha, pedir votos e organizar
equipes de panfletagem.

[...]

Relativamente ao fornecedor ANDRÉ KOSLOSKI, verifica-se não constar o
seguinte: 1) descrição do objeto contratado (especificação das atividades
executadas na campanha); e, 2) justificativa do preço conforme praticado no
mercado.

Num. 43769596 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41

MANIFESTAÇÃO: conforme consta da cláusula 2ª do contrato (id 43672662),
a descrição prevê tarefas e atividades a em qualquer turno de trabalho,
manhã, tarde e noite, pedir votos, dirigir veículo a serviço da campanha,
organização de agenda e coordenadoria geral de campanha.

Devemos destacar que, além de uma campanha a nível estadual, a
candidatura que se presta contas era coletiva, com 12 membros no coletivo,
com diversos núcleos distribuídos por todo o Estado. O gerenciamento de
campanha não foi coordenar somente a campanha do candidato oficial
registrado, mas a campanha de todos candidatos membros do Coletivo
Esperançar.

A justificativa do preço pago se dá em razão do que foi explicado no
parágrafo anterior, em razão da quantidade de co-candidatos coletivos e de
se tratar de campanha a nível estadual, bem como a capacidade técnica-
profissional do contratado em gerir a campanha.

Temos ainda que outros candidatos a deputado, como por exemplo Deltan
Dallagnol, também com campanha a nível estadual, pagou a um de seus
contratados valor de R$8750,00 a título de serviço de mobilização na cidade
de Guarapuava (regional) (id 43408301 – PCE 0602943-19.2022.6.16.0000),
sem questionamento nos autos"

Analisando-se o contrato firmado entre o Prestador de Contas e Maria Luane
Martins de Ramos constate-se, em sua cláusula primeira, a descrição do objeto como
"prestação de serviços de Cabo Eleitoral e Coordenadora Municipal" (id. 43672665):

Num. 43769596 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41

Entende-se que, apesar da indicação zelosa do Setor de Contas Eleitoral
contida no parecer conclusivo, há indicação de que a contratada presta serviços
cumulados de "cabo eleitoral" e "coordenadora municipal", corroborada pelo teor do
comprovante de pagamento da campanha para a prestadora de serviços (id. 43373740),
há a seguinte descrição: "pagamento de serviço de coordenação local de campanha e
cabo eleitoral".

Não houve a solicitação de apresentação de recibo descritivo das atividades
desempenhadas por Maria Luane Martins de Ramos no parecer de diligências id.
43644036, de modo que não se pode, agora, exigir a apresentação desse documento
como condição sine qua non para a análise da irregularidade.

Acrescente-se, para concluir, que as atividades de cabo eleitoral e de
coordenador de campanha, conquanto inicialmente vagas, traduzem conceitos difundidos
nas campanhas eleitorais, sendo o primeiro de pessoas que abordam os cidadãos para
pedirem votos e distribuírem material de propaganda eleitoral e, o segundo, referente à
organização das atividades da campanha eleitoral em determinada circunscrição, seja em
localização, horário ou intensidade.

Sendo esses conceitos já bastante estabelecidos no âmbito das campanhas
eleitorais, entendo que não subsiste a irregularidade na forma como indicada no parecer
conclusivo.

O segundo contrato a ser analisado é firmado entre o Prestador das Contas e
André Kosloski (id. 43672662), do qual se extrai o seguinte retrato:

Num. 43769596 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41

Com efeito, ao final da cláusula segunda se lê a descrição, ainda que breve,
das atividades a serem desempenhadas pelo prestador de serviços: "podendo distribuir
material de campanha, pedir votos, e dirigir todos os carros que estejam em serviço da
campanha do candidato, com a função principal de colaborar na organização da agenda
de atividades da candidatura e atuar na função de coordenador geral da campanha"
(sublinhei).

Acrescente-se, ainda, a natureza plúrima de uma candidatura coletiva, como
a ora analisada, a envidar, em tese, maiores esforços de organização de atividades e
agendas necessária para a promoção da candidatura e de todas as facetas que anseia
representar.

Aplica-se, aqui, o mesmo raciocínio exposto acima quanto à descrição dos
serviços contratados, afastando-se, nesse ponto, a indicação de irregularidade.

Quanto à demonstração da justificativa de preço, conforme o mercado, acolho
a manifestação contida no id. 43799755, ao demonstrar a contratação de outro prestador
de serviços para atuar como coordenador de campanha em nível estadual pelo valor de
Num. 43769596 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41

R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), a demonstrar os preços praticados
naquela campanha eleitoral.

Anote-se que a informação paradigma é extraída dos autos nº 0602943-
19.2022.6.16.0000, id. 43408301, referente a campanha de candidato do PODEMOS,
partido político distinto daquele ao qual é filiado o ora Prestador de Contas. Nesse
documento se lê, na cláusulas primeira o seu objeto e na sexta o valor dos serviços:

Assim, entende-se justificado o valor da contratação e suficiente a descrição
das atividades de campanha descritas no instrumento de contrato, afastando-se, no
ponto, a irregularidade.

Num. 43769596 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por LUCIANO EGÍDIO PALAGANO, ao cargo de Deputado Estadual, referente
às eleições de 2022, com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 e art. 74,
inciso II, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603134-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO
EGIDIO PALAGANO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: LUCIANO EGIDIO PALAGANO - Advogado
do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.11.2023.

Num. 43769596 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 20/11/2023 20:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112020270693800000042727850
Número do documento: 23112020270693800000042727850
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2023 12:11:41